Tribunal: CARF
Processo: 13982.001409/2010-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ELISA SANTOS COELHO SARTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2006 a 31/08/2010
GLOSA DE COMPENSAÇÃO. MANDATO ELETIVO. PRAZO CINCO ANOS. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POSTERIOR A 09/06/2015. JURISPRUDÊNCIA STF. RE 566.621/RS E SUMULA CARF 91. Ao pedido de compensação pleiteado antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica­se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador, a contrário sensu, aplica­se o prazo de 5 (cinco) anos.
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INCIDENTES SOBRE AS REMUNERAÇÕES DE SEGURADOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
Constituem fatos geradores de obrigações tributárias as remunerações pagas ou creditadas aos contribuintes individuais.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13982.001409/2010-69
ACÓRDÃO
2401-011.977 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE PINHALZINHO/SC
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2006 a 31/08/2010
GLOSA DE COMPENSAÇÃO. MANDATO ELETIVO. PRAZO CINCO ANOS.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POSTERIOR A 09/06/2015. JURISPRUDÊNCIA
STF. RE 566.621/RS E SUMULA CARF 91. Ao pedido de compensação
pleiteado antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a
lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez)
anos, contado do fato gerador, a contrário sensu, aplica-se o prazo de 5
(cinco) anos.
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
INCIDENTES SOBRE AS REMUNERAÇÕES DE SEGURADOS CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
Constituem fatos geradores de obrigações tributárias as remunerações
pagas ou creditadas aos contribuintes individuais.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.977 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.001409/2010-69
2
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração no 37.268.726-1, de 31/12/2010 (e-fls. 2-26),
importando em R$ 546.900,11, motivado pelo lançamento de glosa de compensação (rubrica 19) e
da contribuição patronal sobre pagamentos a contribuintes individuais (rubrica 14), período
02/2006 a 08/2010.
A ação fiscal está respaldada pelo Termo de Início de Procedimento Fiscal, de
13/10/2010 (e-fls. 27-28); Termo de Intimação Fiscal no 01, de 30/11/2010 (e-fl. 29); sendo
encerrada pelo Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal, de 31/12/2010 (e-fl. 31).
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração (e-fls. 154-161), nos meses de 02/2006
a 11/2006 e de 01/2007 a 08/2010, o Recorrente deixou de contribuir em favor da Seguridade
Social com a contribuição social de 20% incidente sobre a remuneração paga a diversos segurados
contribuintes individuais (autônomos), violando o disposto no inciso III do art. 22 da Lei 8.212/91.
Além disso, nos meses de outubro de 2006 a março de 2008, o Recorrente efetuou
compensações na GFIP que tiveram como origem a Resolução n° 26 do Senado Federal, de 21 de
junho de 2005, que suspendeu a execução da alínea "h" do Inciso I do Art. 12, da Lei n° 8.212/91,
que enquadrava como segurados obrigatórios do Regime Geral da Previdência Social, para o
período de 01/02/1998 até 18/09/2004, os exercentes de mandato eletivo, no caso Prefeito, Vice-
Prefeito e Vereadores. Os valores pagos pelo contribuinte autuado, que ensejaram a compensação
espontânea realizada, se referem aos meses de competência fevereiro de 1998 até setembro de
2004. Conforme explica o mencionado Relatório:
Entretanto, ao efetivar a compensação o contribuinte deixou de observar o prazo
decadencial de 5 (cinco) anos a contar do pagamento de tributo considerado
indevido.
0 prazo decadencial para a realização da compensação e ou pedido de restituição
está previsto no Inciso I do Art.165, combinado com o Inciso I do Art.168 do
Código Tributário Nacional, aprovado pela Lei n ° 5.172, de 25 de outubro de 1966
e alterações posteriores (...)
Diante disso, do período de fevereiro/1998 até setembro/2004, utilizados pelo
contribuinte em seu cálculo para fins de compensação, foi aceito apenas
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.977 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.001409/2010-69
3
parcialmente para o período de outubro/2001 até setembro/2004 já que, o
primeiro mês em que houve a referida compensação foi outubro/2006.
Desta forma, a decadência alcançou o período anterior a outubro/2001, ou seja,
de fevereiro/1998 até setembro/2001.
Os valores pagos que serviram de base para a compensação foram devidamente
corrigidos pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC.

Em relação à multa referente ao levantamento dos Contribuintes Individuais, no
período de 01/2006 a 11/2008, aplicou-se o art. 106, inciso II, alínea “c” do CTN, para aplicar a
penalidade menos severa ao contribuinte, conforme exposto no Relatório:
3.2 Com intuito de comparação das multas, elaborou-se a planilha ANEXO II, as
folhas 123 a 124, a fim de apurar, mês a mês, a multa a ser aplicada: ou 75% (art.
35-A da Lei no. 8.212/91, com a redação dada pela Lei no. 11.941/2009) ou 24%
(art. 35), mais 100% da contribuição devida à Previdência - observado o limite
legal - (art 32, inciso IV, parágrafo 5°.), ambos da Lei n°. 8.212/91, com a redação
vigente à época da ocorrência dos fatos geradores.
3.3 Desta forma, a Fiscalização verificou que a multa menos severa, a ser aplicada
na presente autuação, é de 75% (setenta e cinco por cento), SEM a aplicação
concomitante da autuação por descumprimento de obrigação acessória.

Para o período de 12/2008 a 08/2010, o Relatório observa que:
4.1 Para o levantamento "CI - CONTRIBUINTES - INDIVIDUAIS", a multa de ofício
aplicada corresponde a 75% (setenta e cinco por cento) do valor originário do
débito, em atendimento ao disposto no art. 35-A da Lei no. 8.212/91, incluído pela
Lei n°. 11.941/2009, e art. 44 da Lei n°. 9.430/1996.
4.2 Para o levantamento "GL - GLOSA DE COMPENSAÇÃO", a multa de ofício
aplicada corresponde a 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de
atraso, limitado a 20% (vinte por cento) do valor originário do débito, em
atendimento ao disposto no Art. 35-A da Lei n °. 8.212/91, incluído pela Lei n°.
11.941/2009, e art. 61 da Lei n°. 9.430/1996.

Inconformado, o Recorrente apresentou impugnação em 02/02/2011 (e-fls. 165-
176), com as seguintes alegações:
1. Tempestividade da impugnação;
2. Realiza impugnação total dos valores lançados, até porque, é também matéria
de defesa a nulidade do auto de infração;
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.977 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.001409/2010-69
4
3. Não consta, no auto de infração, dados mínimos legalmente exigidos, conforme
dispões o art. 142 do CTN. No caso em exame, não se encontra presente o
requisito da “fiel descrição do fato infringente”, por não haver definição clara e
precisa sobre os fatos geradores que ensejaram a sua lavratura;
4. O ato administrativo de lançamento tributário deve ser praticado de acordo
com as formas prescritas em lei, para que cumpra os requisitos de validade de
um ato jurídico presentes no art. 104 do Código Civil. O cumprimento dos
requisitos visa assegurar o direito constitucional da ampla defesa;
5. Também não se encontra presente de forma clara e precisa quais os fatos
geradores que levaram a lavratura do auto de infração. Somente há menção que
é devido a contribuição social em favor da seguridade social relativas à cota
patronal de 20% sobre a remuneração dos segurados contribuintes individuais
(autônomos) e referente a glosa de compensações. Colaciona doutrina e
jurisprudência do TJSC;
6. Menciona Súmula 473 do STF;
7. Defende que, uma vez anulado, o ato retroage até o momento de sua edição;
8. Indica que a Receita Federal, por meio do Ato Declaratório no 60/2005,
reconheceu ilegalidade da incidência da contribuição previdenciária em relação
aos agentes políticos eletivos criada pela Lei Federal n° 9.506/97, em respeito à
decisão do STF exarada no RE n° 351.717/PR e na Resolução do Senado Federal
n° 26/05, que suspendeu a eficácia da alínea "h", do inciso I, do art. 12, da Lei n°
8.212/1991, dispositivo criado pela Lei n° 9.506/1997. Apenas com a edição da
Lei Federal n° 10.887/04, que entrou em vigor na competência de outubro de
2004, é que se tornou legal a incidência da contribuição previdenciária em face
dos exercentes de mandato eletivo. Os valores pagos em relação a este tributo
relativamente às competências de outubro de 1997 a setembro de 2004, foram
consideradas ilegais, devendo ser restituídos ou compensados;
9. Defende a aplicação do prazo prescricional de 10 anos para pedido de
restituição, com base em decisões do STJ;
10. Em relação à alegação da Receita de que o Município deixou de recolher
contribuição social de 20% incidente sobre a remuneração de contribuintes
individuais, menciona que não corresponde integralmente com a realidade,
porque vários destes recolhimentos foram feitos pelos próprios contribuintes,
sujeitos passivos da obrigação. 85 dos lançamentos tiveram seu recolhimento
realizado pelo Município. Há ainda a situação específica do médico Alessandro
Mendes Arisa, que tem recolhimento pelo teto realizado por outro Município;
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.977 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.001409/2010-69
5
11. Requer a suspensão da exigibilidade dos créditos durante o processo
administrativo, com base no art. 151 do CTN.

A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Fortaleza/CE, por meio do Acórdão de no 08-31.737, de e-fls. 288-295, julgou parcialmente
procedente a impugnação e manteve o crédito tributário em parte, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2006 a 31/08/2010
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
INCIDENTES SOBRE AS REMUNERAÇÕES DE SEGURADOS CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
Constituem fatos geradores de obrigações tributárias as remunerações pagas ou
creditadas aos contribuintes individuais.
GLOSA. COMPENSAÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE RECOLHIDOS.
Podem ser compensadas as contribuições sociais cujo pagamento ou
recolhimento foi indevido ou a maior, devendo ser glosados os valores
compensados em desacordo com legislação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

O acórdão entendeu que alguns segurados de fato foram declarados em GFIP,
mesmo que em categoria diferente da de contribuinte individual. A despeito da não coincidência
de categorias, entendeu-se que os segurados já declarados, mesmo que pertencentes a outra
categoria, devem ter suas correspondentes remunerações exoneradas, para evitar eventual
cobrança dúplice. Quanto ao médico, Dr. Alessandro Arisa, entendeu-se que, mesmo que haja
desconto acima do teto, ainda assim, há contribuição patronal sobre a remuneração. Foi incluída
planilha anexa ao acórdão, com os valores que foram exonerados, de e-fls. 296-299.
Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Recorrente apresentou o recurso
voluntário de e-fls. 304-317, em que renova as alegações trazidas em sua Impugnação.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
É o relatório.

Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.977 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.001409/2010-69
6
VOTO
Conselheira Elisa Santos Coelho Sarto, Relatora

1. Juízo de Admissibilidade
Diante da intimação por via postal em 11/12/2014 (e-fl. 303), o recurso interposto
em 09/01/2015 (protocolo na e-fl. 304) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

2. Preliminar
Preliminarmente, o Requerente requer seja reconhecida a nulidade do auto de
infração, por não preencher, no caso em exame, o requisito de “fiel descrição do fato infringente”,
sem definição clara e precisa sobre os fatos geradores que geraram a sua lavratura. Isso feriria o
art. 142 do CTN, o art. 104 do Código Civil e o direito constitucional da ampla defesa.
No entanto, compulsando os autos, verifica-se que não assiste razão ao Recorrente.
É bem precisa a Fundamentação Legal do Débito, os Fundamentos Legais das Rubricas e dos
Acréscimos Legais presentes no AI. Além disso, o Anexo I descreve todos os nomes dos segurados,
tanto aqueles declarados em GFIP quanto os não declarados, sendo possível que o Recorrente,
caso quisesse, indicasse nominalmente aqueles que foram considerados de forma equivocada.
Tanto que o Recorrente menciona que há 85 lançamentos incorretos, o que demonstra que seu
direito de defesa foi plenamente exercido. O Relatório Fiscal também é bem detalhado e claro na
descrição dos fatos e dispositivos legais infringidos.
Deixo de acolher, portanto, a preliminar de nulidade suscitada.

3. Mérito
3.1. Glosa das Compensações
No mérito, defende o Recorrente a legalidade da compensação no período de 10
anos dos valores recolhidos sob a égide da Lei no 9.506/97 relativos à contribuição previdenciária
de agentes políticos eletivos, posteriormente considerada inconstitucional pelo STF no RE no
351.717/PR. Os valores de outubro de 1997 a setembro de 2004 são considerados ilegais e devem
ser restituídos ou compensados. Ainda, aponta que deve ser adotada a tese sedimentada no STJ
de que o prazo é de 10 anos.
Mais uma vez não assiste razão ao Recorrente.
Como destacado na decisão a quo, a LC 118/2005, em seu art. 3o, passou a prever
que:
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.977 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.001409/2010-69
7
Art. 3o Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário
ocorre, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento
do pagamento antecipado de que trata o § 1o do art. 150 da referida Lei.

Diante disso, o STJ firmou o entendimento no sentido da eficácia prospectiva deste
artigo, incidindo apenas sobre situações que viessem a ocorrer a partir da sua vigência. Em outras
palavras, a prescrição continuava observando o regime interpretativo do sistema anterior com
relação aos pagamentos indevidos efetuados anteriormente a 9 de junho de 2005.
Acontece que, ao julgar o RE no 566.621/RS, sob a sistemática da repercussão geral,
o STF, em que pese afastar a condição interpretativa do art. 3o da Lei Complementar no 118/2005,
fixou a data do ajuizamento da ação judicial como marco para aplicação do regime prescricional
mais restritivo, e não a data de pagamento, como estabelecido pelo STJ. Com base neste Leading
Case, o STF fixou a seguinte tese de repercussão geral:
É inconstitucional o art. 4o, segunda parte, da Lei Complementar 118/2005, de
modo que, para os tributos sujeitos a homologação, o novo prazo de 5 anos para
a repetição ou compensação de indébito aplica-se tão somente às ações ajuizadas
após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de
2005.

Na esteira da posição majoritária do STF, o STJ reviu sua jurisprudência e inclinou-se
ao decidido pela Corte Suprema, ao julgar o Recurso Especial no 1.269.570/MG, julgado na
sistemática dos recursos repetitivos:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, DO CPC). LEI INTERPRETATIVA. PRAZO DE
PRESCRIÇÃO PARA A REPETIÇÃO DE INDÉBITO NOS TRIBUTOS SUJEITOS A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
ART.
3o,
DA
LC
118/2005.
POSICIONAMENTO DO STF. ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SUPERADO
ENTENDIMENTO FIRMADO ANTERIORMENTE TAMBÉM EM SEDE DE RECURSO
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
1. O acórdão proveniente da Corte Especial na AI nos Eresp no 644.736/PE,
Relator o Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 27.08.2007, e o recurso
representativo da controvérsia REsp. n. 1.002.932/SP, Primeira Seção, Rel. Min.
Luiz Fux, julgado em 25.11.2009, firmaram o entendimento no sentido de que o
art. 3o da LC 118/2005 somente pode ter eficácia prospectiva, incidindo apenas
sobre situações que venham a ocorrer a partir da sua vigência. Sendo assim, a
jurisprudência deste STJ passou a considerar que, relativamente aos pagamentos
efetuados a partir de 09.06.05, o prazo para a repetição do indébito é de cinco
anos a contar da data do pagamento; e relativamente aos pagamentos anteriores,
a prescrição obedece ao regime previsto no sistema anterior.
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.977 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.001409/2010-69
8
2. No entanto, o mesmo tema recebeu julgamento pelo STF no RE n. 566.621/RS,
Plenário, Rel. Min. Ellen Gracie, julgado em 04.08.2011, onde foi fixado marco
para a aplicação do regime novo de prazo prescricional levando-se em
consideração a data do ajuizamento da ação (e não mais a data do pagamento)
em confronto com a data da vigência da lei nova (9.6.2005).
3. Tendo a jurisprudência deste STJ sido construída em interpretação de princípios
constitucionais, urge inclinar-se esta Casa ao decidido pela Corte Suprema
competente para dar a palavra final em temas de tal jaez, notadamente em
havendo julgamento de mérito em repercussão geral (arts. 543-A e 543-B, do
CPC). Desse modo, para as ações ajuizadas a partir de 9.6.2005, aplica-se o art. 3o,
da Lei Complementar n. 118/2005, contando-se o prazo prescricional dos tributos
sujeitos a lançamento por homologação em cinco anos a partir do pagamento
antecipado de que trata o art. 150, §1o, do CTN.
4. Superado o recurso representativo da controvérsia REsp. n. 1.002.932/SP,
Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 25.11.2009.
5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
CPC e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1269570/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 04/06/2012)

Superado, portanto, o REsp no 1.002.932/SP, no qual o julgado colacionado pelo
Recorrente às e-fls. 315-316 se baseava.
Importante ressaltar também a inteligência da Súmula CARF no 91, que indica que
apenas os pedidos protocolados antes de 09/06/2005 estão sujeitos ao prazo decenal:
Súmula CARF no 91
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo
prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

No presente caso, o Recorrente apenas realizou a primeira compensação em
01/11/2006, relativo à competência de 10/2006, restando claro que o realizou mais de um ano
após o prazo de 09/06/2005. Sendo assim, correta a aplicação do prazo prescricional de 5 anos e a
glosa das compensações realizadas.

3.2. Contribuições previdenciárias relativas a contribuintes individuais
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.977 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.001409/2010-69
9
O Recorrente defende que a alegação de que o Município deixou de recolher
contribuição social de 20% incidente sobre a remuneração de contribuintes individuais não
corresponde integralmente com a realidade, porque vários destes recolhimentos foram feitos
pelos próprios contribuintes, sujeitos passivos das obrigações e que há 85 lançamentos realizados
pelo Município. Além disso, quanto ao Dr. Alessandro Arisa, indica que não fez o recolhimento
porque já há recolhimento pelo teto em outro Município.
Neste tópico, a decisão a quo julgou procedente em parte o pedido do Recorrente,
tendo juntado planilha de e-fls. 296-299, com os valores que foram exonerados. Houve
classificação incorreta da categoria de alguns funcionários por parte do Município, sendo que a
DRJ os considerou mesmo assim, exonerando suas correspondentes remunerações, para evitar
eventual cobrança dúplice.
O Recorrente, por sua vez, não contesta a planilha juntada pela DRJ, nem indica
quais valores a mais deveriam ser considerados, restringindo-se a apenas repetir as razões da sua
Impugnação.
Tendo em vista que este pedido já havia sido julgado parcialmente procedente e o
Recorrente não traz aos autos razões pelas quais ele deveria ser considerado em maior extensão,
não merece reforma a decisão a quo, devendo ser considerados os valores previstos nas planilhas
de e-fls. 296-299.
Quanto à contribuição relativa ao Dr. Alessandro Arisa, a declaração presente na e-
fl. 229 exime o Recorrente de realizar a retenção da contribuição previdenciária a cargo do
contribuinte individual, por este já contribuir pelo valor do teto em outro Município. No entanto,
não exime o pagamento da contribuição patronal, prevista no art. 22, III, da Lei 8.212/91:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de:
[...]
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que
lhe prestem serviços; (Incluído pela Lei no 9.876, de 1999).

Por isso, deixo também de acolher esta alegação.

4. Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, REJEITAR a preliminar
suscitada e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.977 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.001409/2010-69
10
Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto

Fl. 330
DF CARF MF
Original